Tribunal: STF
Processo: ARE 1595250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação proposta por servidor aposentado contra o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, visando o reenquadramento no cargo de Secretário Municipal e a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade ativo-inativo, após a reorganização administrativa promovida pela Lei Complementar nº 170/2018.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor tem direito ao reenquadramento no cargo de Secretário Municipal e à revisão dos proventos de aposentadoria com base na paridade ativo-inativo, considerando a extinção do cargo de Diretor Municipal e a criação de novos cargos pela Lei Complementar nº 170/2018.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do STF estabelece que não há direito adquirido a regime jurídico, impedindo a equiparação de cargo extinto a cargo criado.
4. A Súmula Vinculante nº 37 impede o Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, não havendo correlação entre os cargos discutidos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Impossibilidade de equiparação de cargos extintos a novos cargos para fins de revisão de proventos.
Legislação Citada: CF/1988, art. 37, XV; art. 39, §4º; art. 194, IV. CPC, art. 487, I; art. 85, §3º e §4º, III; art. 99, §7º; art. 101, §2º.
Lei Complementar nº 170/2018, art. 15.
Jurisprudência Citada:
TJ SP, Apelação Cível / Remessa Necessária Cível nº 1001309-51.2022.8.26.0072, Rel. Oswaldo Luiz Palu, 9ª Câmara de Direito Público, j. 04.03.2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV; 40, § 4º e 194, IV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente